Tribunal: STJ
Processo: 0804529-06.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890285 - RO (2025
/0101156-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - RO011554
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
EMBARGADO
: OSMAR PINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 83f00c82-dba2-4aad-98e2-3067f7c86d95

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890285 - RO (2025
/0101156-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - RO011554
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
EMBARGADO
: OSMAR PINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento,
incidência da Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA51063013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 12:21:31
Código de Controle do Documento: 704f3cae-3634-45d6-8836-8381c6c5c1c6

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 377)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que nas
razões do agravo em recurso especial e do agravo interno impugnou
expressamente e de forma individualizada cada um dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA51063013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 12:21:31
Código de Controle do Documento: 704f3cae-3634-45d6-8836-8381c6c5c1c6

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51063013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 12:21:31
Código de Controle do Documento: 704f3cae-3634-45d6-8836-8381c6c5c1c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.890.285 / RO
Número Registro: 2025/0101156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212014220128220001 08045290620248220000 212014220128220001 8045290620248220000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - RO011554
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
AGRAVADO
: OSMAR PINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA52003338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 783d9a73-84fe-4267-bf52-30e8cdc42587

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - RO011554
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
EMBARGADO : OSMAR PINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RO001510
DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 783d9a73-84fe-4267-bf52-30e8cdc42587